Tribunal: TJDFT
Processo: 0750283-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por LUIS MATIAS SANTOS, sob fundamento de preclusão consumativa.
II. Questão em discussão 2. Verificar se há preclusão consumativa para alegação de ilegitimidade ativa em sede de exceção de pré-executividade, após o trânsito em julgado, e se é possível determinar o retorno dos autos para análise do mérito pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior, hipótese em que se formaria coisa julgada.
4. A jurisprudência do STJ admite a utilização da exceção de pré-executividade para alegação de ilegitimidade, desde que amparada em prova documental pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória (REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/05/2021).
5. A ausência de exame prévio da matéria afasta a incidência de coisa julgada, pois esta somente se forma sobre aquilo que efetivamente foi decidido, e não sobre o que poderia ter sido arguido.
6. A decisão agravada incorreu em error in procedendo ao não conhecer da exceção sob fundamento de preclusão, razão pela qual deve ser anulada para permitir a apreciação do mérito pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de matéria de ordem pública não decidida anteriormente, mesmo após impugnação ao cumprimento de sentença, desde que não seja necessária dilação probatória. 2. A ausência de exame prévio da matéria afasta a incidência de coisa julgada e impede a aplicação da preclusão consumativa.”
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §1o, II; 485, VI; 803, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.251.851/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023, DJe 27.11.2023.